Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715071-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0716104-43.2022.8.07.0015, movido por EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação/exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS, nos seguintes termos (ID 227612069): “Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente apresentou cálculos de liquidação (ID 178030464), que foram analisados pela contadoria judicial, que emitiu parecer concordando com a conta e o INSS quedou-se inerte. Os valores foram homologados e a autarquia previdenciária foi intimada para pagamento do débito constante da referida planilha ou oferecimento de impugnação à execução. O INSS não ofereceu impugnação à execução, de modo que foi expedido Precatório e RPV (ID 191673793 e ID 191744684). Intimadas ambas as partes sobre o documento expedido, não houve impugnação. A RPV foi paga e os autos ficaram aguardando pagamento do Precatório. O INSS apresentou impugnação/exceção de pré-executividade (ID 218619868) alegando erro de cálculo na planilha homologada e excesso no valor de R$ 30.024,89. Intimado regularmente, o autor pugnou pela improcedência do impugnação/exceção de pré-executividade (ID 219898685). É o breve relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o cálculo que embasou a expedição do Precatório foi analisado pela contadoria judicial, que entendeu estarem corretos, bem como que o INSS foi regularmente intimado e não impugnou a execução no prazo legal. Do mesmo modo, o réu teve ciência do Precatório expedido e não o impugnou, vindo somente agora, meses após a expedição do documento, alegar que houve erro nos cálculos. Tem-se, assim, que ambas as partes tiveram oportunidade de manifestar-se em desacordo com o valor constante do Precatório e não o fizeram, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, que dispõe: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido já decidiu nosso Egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdão que a seguir transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO INSS SOBRE OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO MANIFESTA. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO INTEREGNO DA EMISSÃO E PAGAMENTO DO PRECATÓRIO/RPI. 1. O JUIZ NÃO PODE DECIDIR DE NOVO QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO PROCESSO, A CUJO RESPEITO OPEROU-SE A PRECLUSÃO (CPC 473). 2. OPERA-SE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, IMPEDINDO A REANÁLISE DA MATÉRIA, SE A PARTE EXPRESSAMENTE CONCORDA COM O TRABALHO DO CONTADOR JUDICIAL, RAZÃO PELA QUAL DEVE SE CONFORMAR COM A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO NO MONTANTE APURADO E NÃO HOSTILIZADO OPORTUNAMENTE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20090020100223AGI DF; Registro do Acórdão Número: 389169; Data de Julgamento: 30/09/2009; Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL; Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Publicação no DJU: 16/11/2009 Pág.: 112; Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME). Não se trata, no caso em comento, de mero erro de cálculo, que pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I do CPC. A respeito do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. ART. 463, I, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR. INADMISSIBILIDADE. (...) II – O ERRO DE CÁLCULO, PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, NOS TERMOS DO ART. 463, I, DO CPC, É O SIMPLES ERRO ARITMÉTICO, DECORRENTE DE EQUÍVOCO NA OPERAÇÃO MATEMÁTICA REALIZADA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO, NÃO SE CONFUNDINDO COM EVENTUAL DESACERTO NOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM EXECUÇÃO. III – COMPETE AO EXECUTADO QUE ALEGA EXCESSO DE EXECUÇÃO INDICAR O VALOR DO DÉBITO QUE ENTENDE CORRETO, APRESENTANDO MEMÓRIA DISCRIMINADA DO CÁLCULO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 739-A, § 5o, DO CPC. O ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR É ADMISSÍVEL, EM REGRA, NAS HIPÓTESES EM QUE HAJA DISCREPÂNCIA ENTRE AS CONTAS APRESENTADAS PELAS PARTES OU QUANDO UMA DAS PARTES LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20140020242825AGI DF; Registro do Acórdão Número: 839701; Data de Julgamento: 10/12/2014; Órgão Julgador: 6a TURMA CÍVEL; Relator: VERA ANDRIGHI; Publicação no DJU: 22/01/2015 Pág.: 425; Decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME.). Quanto à exceção de pré-executividade, é certo que só é cabível nos casos em que não seja necessário dilação probatória, o que não ocorre no caso de alegação de excesso na execução. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROTOCOLOCAMENTO. INTEMPESTIVO. 1 A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. Interposta a impugnação à penhora quando já escoado o seu referido prazo, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o seu não conhecimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1820987, 07394027520238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação/exceção de pré-executividade e indefiro o pedido do réu. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, aguarde-se o pagamento do Precatório. Data e hora da assinatura digital.” Em suas razões, a autarquia previdenciária agravante requer seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, comunicando ao juiz a decisão. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para anular/reformar a decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de pré-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, pois todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a legislação. Argumenta, em síntese, inexistir dúvida de que a execução de valores em desconformidade com os parâmetros fixados no título judicial é matéria de ordem pública e incumbe ao Poder Judiciário zelar pelo cumprimento de suas decisões dentro dos limites nas quais foram proferidas. É inequívoco que deve haver correção dos valores, para se evitar o enriquecimento sem causa, ilícito em qualquer Estado Democrático de Direito. Dentro desse contexto, o STJ tem remansosa jurisprudência de configurar o excesso de execução matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício. Não se pode olvidar que os recursos ora em execução integram o patrimônio da Fazenda Pública, possuindo caráter indisponível. Mesmo o instituto da revelia não autoriza a aplicação da pena de confissão em face da Fazenda Pública e, por conseguinte, contra ela não corre os efeitos materiais da sua decretação. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo magistrado, não há preclusão para a sua apresentação, podendo ser antes ou depois do prazo para a defesa executiva, essencialmente porque visa à defesa do patrimônio público e ofensa à coisa julgada. Ora, diante da indisponibilidade do interesse público e para evitar violação de coisa julgada (no caso o próprio título executivo judicial) e o enriquecimento ilícito do exequente/agravado, é inequívoco que a impugnação/exceção de pré-executividade da Fazenda Pública deve ser recebida e analisada em seu mérito. Assevera, em relação à suposta incorreção dos cálculos homologados, que a parte autora/contadoria do juízo apresentou cálculo de R$ 103.795,88. Todavia, o setor de cálculos da autarquia observou ser devido somente o valor de R$ 73.770,99. Logo, há um excesso de R$ 30.024,89. A planilha da parte credora incluiu indevidamente parcelas já pagas administrativamente pelo INSS. Há, assim, excesso de execução, por ausência de devida compensação e abatimento dos valores em sua conta. Alega, ainda, que o período constante no demonstrativo de débito do credor indica lapso indevido, pois não está de acordo com o título executivo, incidindo em excesso de execução. Isso porque o débito deve ser apurado entre a DIB (Data de Início do Benefício) definida pelo título executivo e o efetivo pagamento do benefício, o que não ocorre na planilha base da pretensão executória. Além disso, em relação ao abono anual (13o) referente ao ano da DIP, para os benefícios concedidos ou reativados em virtude de ordem judicial, o pagamento é gerado automaticamente pelo sistema de forma integral ou proporcional, conforme a DIB, e realizado na esfera administrativa em época própria (art. 170 da portaria DIRBEN/INSS no 992, de 28 de março de 2022). Sendo assim, não deve haver cobrança dessa parcela na via judicial sob pena de pagamento em duplicidade e indevido prejuízo ao erário. A planilha de cálculo anexada aos autos, portanto, incorre em excesso de execução por não ter sido limitada ao período de apuração que decorre do título executivo judicial. Acrescenta, além disso, existir significativo excesso de execução relativo aos juros de mora e a correção monetária devidos pela fazenda pública, pois não foi aplicada a EC 113/21, eis que do cálculo da parte credora nota-se claramente a incidência dupla de juros pela taxa da poupança e de correção monetária pelo INPC, não sendo observado que a EC 113/2021 tem aplicação imediata aos processos em curso, já que não há violação ao título judicial quando há adequação dos consectários legais na fase de execução. Logo, para fase de liquidação, deve-se respeitar o disposto no art. 3o da EC 113/21 no que tange aos consectários legais (aplicação única da taxa SELIC para fins de juros e correção monetária), ainda que o título judicial proferido antes da referida norma faça menção aos consectários vigentes à época de sua incidência. Outrossim, destaca que a parte ora agravada apura honorários advocatícios sobre todos os valores atrasados, inclusive sobre prestações vencidas depois da prolação da sentença. Ocorre que no caso de condenação ao pagamento de verbas previdenciárias resta implícita a aplicação da súmula 111/STJ, entendendo-se aqui como condenação as parcelas devidas até a sentença. Assim, possível a aplicação da súmula 111, STJ, no cálculo das parcelas de honorários advocatícios nessa fase: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.” Nesse sentido, a parte exequente incorre em excesso de execução, devendo ser acolhida a presente impugnação, para fins de aplicação da súmula 111 do STJ no cálculo dos valores devidos a título de honorários advocatícios (ID 70923972). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento do preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o INSS a restabelecer ao autor (ora agravado) “o auxílio-doença acidentário cessado em 15/12/18 até prazo não inferior a 16/12/23, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação” (ID 155627417). Conforme consta do feito originário, transitada em julgado a sentença condenatória, a autarquia-ré foi instada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de cálculo com os valores entendidos por ela como devidos (IDs 161509880 e 169760179), esta, todavia, manteve-se inerte, conforme despacho de ID 173345085, o qual facultou ao exequente apresentar planilha de cálculos. O credor interessado apresentou planilha de cálculos (ID 178030464), os quais foram analisados pela contadoria judicial, que emitiu parecer concordando com o cálculo acostado ao feito pelo exequente (ID 178193636). Instado a se manifestar acerca dos cálculos do exequente e parecer da contadoria judicial (ID 178207461), o INSS deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Ato contínuo, os valores foram homologados e a autarquia previdenciária foi intimada para pagamento do débito constante da referida planilha ou oferecimento de impugnação à execução (ID 185538626). O INSS não ofereceu impugnação à execução, de modo que, em fevereiro de 2024, foi determinada a expedição de Precatório e RPV (IDs 185538626 e 191744684). Intimadas ambas as partes sobre o documento expedido, não houve impugnação. A RPV foi paga (ID 203455453) e os autos ficaram aguardando pagamento do Precatório. Em dezembro de 2024, 10 (dez) meses após a determinação de expedição de RPV e precatório, o INSS apresentou impugnação/exceção de pré-executividade (ID 219898685) alegando erro de cálculo na planilha homologada e excesso no valor de R$ 30.024,89. O Juízo a quo, todavia, entendendo pela preclusão da matéria, pois não impugnada a tempo e modo, rejeitou a impugnação/exceção de pré-executividade (ID 227612069), do que sucedeu o presente recurso. Sobre a questão posta, não obstante os fundamentos deduzidos pelo recorrente, não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação desta, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. A preclusão, constante do art. 507 do CPC, consiste na vedação à rediscussão de matérias devido ao decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Nada obstante suscite a existência de matéria de ordem pública em sua manifestação, a autarquia agravante não escapa da incidência da preclusão, considerando que, por diversas vezes, teve oportunidade de se manifestar nos autos originários, restando inerte em todas elas, como se verifica da sucessão de fatos acima narrada. A ausência da devida impugnação específica ao cumprimento de sentença em momento oportuno configura renúncia a eventual valor excedente existente, de modo que o intento do agravante de impugnar, após o decurso in albis dos sucessivos prazos concedidos, os cálculos apresentados pelo credor, gerou sua aquiescência tácita acerca do montante devido, não podendo a matéria ser novamente apreciada. Nesse sentido, diversos são os precedentes desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE UTILIZADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A matéria arguida pelos apelantes – excesso de execução, notadamente em relação ao índice utilizado nos cálculos - já estava preclusa, pois consumida a oportunidade de alegar os erros nos cálculos apresentados pelos credores por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Sendo assim, a questão se encontra consolidada pela preclusão, o que inviabiliza a pretendida modificação, nos termos do art. 507 do CPC. 3. A taxa de juros e o índice de correção monetária, embora sejam questões de ordem pública, devem ser alegados na primeira oportunidade dada nos autos, sob pena de tornar infindável o cumprimento de sentença, além de causar desequilíbrio entre as partes, beneficiando o devedor que protela o cumprimento da obrigação. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (Acórdão 1402854, 0704602-39.2019.8.07.0007, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 07/03/2022) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. SUPOSTA CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERRO DO MAGISTRADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO DÉBITO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 – Peculiaridades do caso concreto em que o Magistrado de origem lastreou-se na equivocada premissa fática de que inexistia contraposição das partes aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o que não é verdade, pois a Exequente/Agravada contrapôs-se a tais cálculos e o Executado/Agravante se insurgiu em relação aos cálculos apresentados pela Credora. 2 – Com efeito, o Juízo a quo deveria ter analisado a impugnação aos cálculos apresentada pela Exequente/Agravada e não simplesmente homologado seus cálculos sem nem ao menos contrapô-los aos que foram elaborados pela Contadoria Judicial. Ou seja, o Magistrado deveria ter verificado se os cálculos apresentados pela Exequente estavam ou não em consonância com a decisão anteriormente prolatada na demanda originária, em que foram fixados os parâmetros para cálculo do débito exequendo. Todavia, inexplicavelmente, o Magistrado desconsiderou totalmente os parâmetros para cálculo do débito exequendo anteriormente fixados e homologou, de forma equivocada, os cálculos apresentados pela Exequente/Agravada ante a suposta ausência de impugnação. 3 – Diante do erro grosseiro do Magistrado em afirmar que não houve impugnação aos cálculos, bem como por não observar o comando judicial em que foram fixados os parâmetros para cálculo do débito exequendo, inexiste a afirmada preclusão para questionar o valor homologado na decisão agravada, motivo pelo qual houve, até mesmo, o conhecimento do presente recurso. 4 – Já tendo sido rejeitadas as teses de prescrição e suspensão do Feito, bem como tendo sido fixados os parâmetros de cálculo do débito em decisão não impugnada pelas partes, a análise de tais matérias não pode ser realizada por este Órgão Julgador, tendo em vista que os temas suscitados pela parte foram discutidos, decididos e atingidos pela preclusão. 5 – Muito embora não se descure do fato de que a prescrição compõe matéria de ordem pública, a jurisprudência deste Tribunal e a da Corte Cidadã são firmes no sentido reconhecer a existência de preclusão de tal matéria nas hipóteses em que ela é expressamente apreciada pelo Judiciário, em provimento contra o qual a parte lesada não se insurja a tempo e modo. 6 - Verifica-se que os cálculos apresentados pela Exequente/Agravada não poderiam ter sido acolhidos pelo Magistrado de origem, sob pena de ofensa à coisa julgada, pois abrangem período de tempo não abarcado pelo título executivo. Impõe-se, portanto, chamar o Feito à ordem e reestabelecer o regular andamento do Feito originário, de modo a fazer prevalecer a r. decisão anteriormente proferida, já preclusa, com a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1432227, 0738429-91.2021.8.07.0000, Relator(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 04/07/2022) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO. ART. 507, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação interposta contra sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília, que julgou extinta a fase do cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II do CPC. 1.1. Recurso aviado para reformar a sentença sob a alegação de excesso na execução. 2. Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que a pretensão em tela nada mais é do que a reiteração de pedido anteriormente deduzido e não conhecido em razão de intempestividade.2.1. Por mais que o apelante queira induzir o entendimento de que investe frente à penhora realizada via BACENJUD, deduz as mesmas alegações que fundamentaram seu pedido de reconhecimento do excesso de execução, os quais não foram conhecidos em razão do transcurso do prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O recorrente aproveitou-se da intimação que lhe foi dirigida para impugnar a penhora e apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença. 3.1. Diante disso, o intento do apelante de impugnar, após o decurso do prazo, os cálculos apresentados pela credora, gerou sua aquiescência tácita acerca do montante devido, justamente pela prática, sem qualquer reserva, de ato incompatível com posterior irresignação. 3.2. Portanto, tal questão encontra-se abarcada pela preclusão lógica, não podendo o apelante se insurgir contra questões já discutidas, consoante preceitua o art. 507 do novo Código de Processo Civil. 3.3. Precedente desta Corte: “1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Recurso conhecido e improvido.” (20160020182289AGI, Relatora: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 29/11/2016). 4. Nessas condições, acertada é a sentença ao reconhecer a concordância do apelante quanto ao valor do débito, uma vez que não foi impugnado, em momento oportuno, o cálculo apresentado pela credora. 4.1. Opera-se, portanto, a preclusão quanto à matéria, o que obsta a apreciação da divergência de valor apontada no presente recurso. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1080745, 20170110460234APC, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 12/03/2018) - g.n. Não bastasse isso, como bem dispôs a decisão agravada (ID 227612069), a exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício (tais como: condições da ação, pressupostos processuais, decadência, etc) ou outras que não dependam de produção de prova. Na hipótese, todavia, o suposto excesso de execução não é evidente, demandando dilação probatória, de modo que a via eleita para arguir a matéria se mostra inadequada. Precedente desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a violação aos limites da coisa julgada, com a exclusão de parcelas supostamente cobradas indevidamente. II. Questão em discussão: Discute-se a admissibilidade da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução e a violação aos limites da coisa julgada, especialmente considerando que tais questões exigem dilação probatória e foram analisadas em momento anterior do processo. III. Razões de decidir: A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações que não demandem produção de provas, limitando-se a matérias de ordem pública ou aquelas que possam ser decididas de plano. No caso, o alegado excesso de execução e a violação aos limites da coisa julgada exigem análise detalhada dos cálculos e da compensação de créditos, o que demanda dilação probatória e torna a via da exceção de pré-executividade inadequada. Além disso, as questões já foram analisadas anteriormente, configurando-se a preclusão, conforme o artigo 507 do CPC, impossibilitando nova análise sob o risco de violação aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido, para manter a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade. A tese firmada é a de que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para discutir excesso de execução ou matéria já decidida, sendo necessária a dilação probatória e considerando a preclusão das questões debatidas.” (Acórdão 1973478, 0747527-95.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 26/03/2025) - g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. I. A matéria impugnada reside, tão somente, na ocorrência (ou não) de excesso de execução. II. A “exceção de pré-executividade” não admite dilação probatória. Por isso, consiste no instrumento de defesa incidental admitido para a arguição de matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais e vícios decorrentes da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. III. No ponto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095). IV. A “exceção de pré-executividade” teria sido apresentada após o hiato temporal de aproximadamente dois anos e dez meses (preclusão). V. No caso concreto, ainda que não se entenda pela ocorrência da preclusão temporal, o questionamento do agravante, tão somente em relação ao excesso de execução, sem patente demonstração do aludido excesso, demanda dilação probatória (inclusive com eventual remessa dos autos à contadoria judicial), insusceptível pela via ora eleita da “exceção de pré-executividade”. Precedentes. VI. Agravo desprovido.” (Acórdão 1887564, 0713965-95.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 15/07/2024) - g.n. Destarte, seja pela ocorrência de preclusão, seja pela inadequação da via, não merecem guarida os argumentos lançados pelo recorrente, não havendo incorreção na decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator